Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710669-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATASHA SOPHIE PEREIRA AGRAVADO: MARCELO PEREIRA DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24814866) interposto por NATASHA SOPHIE PEREIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARCELO PEREIRA DE MOURA em desfavor da agravante, indeferiu a designação de audiência de instrução. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 24814873): Vistos, etc. IDs 84102659 e 84793471: Como já dito na decisão saneadora de ID 82970829, as declarações de testemunhas devem vir aos autos mediante ata lavrada por tabelião. Sendo assim, indefiro o pedido de designação de audiência de instrução, e concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para trazerem aos autos as atas notariais. Juntadas as atas, as partes poderão sobre elas se manifestar em 05 (cinco) dias. Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que o indeferimento da designação de data para realização de audiência, a fim de ouvir as testemunhas arroladas, mostra-se equivocado, haja vista a necessidade para a elucidação do litígio, bem como para determinar a responsabilidade de reparação de cada parte. Acrescenta a existência do risco do perigo da demora, na medida em que a causa poderá ser apreciada sem a prova oral e, sobretudo, para que tenha aplicação a regra do contraditório e da ampla defesa. Aduz, ainda, que a ata notarial não tem a função de substituir o depoimento da testemunha em audiência, uma vez que se aplica para versar sobre fatos presenciados pelo tabelião, além da necessidade do crivo do contraditório e sob a condução do Magistrado. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o CPC: Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Entendo que a produção de prova testemunhal deve observar o rito processual instituído no normativo regente, não havendo previsão no Diploma Processual sobre a oitiva de testemunhas por intermédio de ata notarial, mesmo considerando a fé pública do tabelião. A ata notarial, como prevista no CPC, não se destina a substituir a coleta de provas no bojo do processo, sob o crivo do contraditório e condução do juiz. Trata-se, na verdade, do registro feito pelo tabelião sobre determinado fato que tenha presenciado. Esse documento poderá ser apresentado nos autos para compor o acervo probatório, entretanto, mesmo tendo a parte contrária a oportunidade de se manifestar a respeito dele, não tem o condão de evitar a realização da audiência de instrução pela simples substituição da coleta de prova oral. Nos termos do artigo 405 do CPC, esse “documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”. Colaciono, a propósito, excerto de julgado deste egrégio Tribunal: "(...) ata notarial não pode assumir os foros de verdade absoluta, na medida em que, embora formada com o concurso do tabelião, é instrumento unilateralmente produzido mediante informações apresentadas por uma das partes, pelo que não submetido ao contraditório. O registro na ata notarial goza de presunção iuris tantum, que admite prova em sentido contrário." (Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. Gajardoni, Fernando da Fonseca II. 2015/ Fernando da Fonseca Gajardoni...[et al.]. - 2. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p.317). Em outras palavras, o que ata notarial normalmente prova (e o que provou no caso) é que, naquela data e horário, compareceu naquele cartório a pessoa que se identificou com aqueles dados e que prestou ao tabelião aquelas declarações ali anotadas. Mas o que aquela ata notarial não prova (e nem poderia) é se o conteúdo das declarações é ou não é verdadeiro (se provasse, significaria dizer que tudo quanto dito a tabelião corresponde sempre à verdade, o que foge a elementar senso de lógica). Por isto que conteúdo de declarações constantes de ata notarial deve ser confrontado com os demais elementos de prova, e deve resistir a análise e confronto com elementos de lógica e de bom senso. (Acórdão 1277886, 07039177520188070004, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, ademais, que há, em princípio, violação ao princípio indeclinável da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, uma vez que o indeferimento da realização de audiência não contém nenhum fundamento. Na espécie, tenho que se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada, uma vez que a continuidade da marcha procedimental poderá ensejar o julgamento da causa sem a produção da prova oral. Todavia, não cabe a concessão do efeito suspensivo até o trânsito em julgado, como busca a recorrente, tampouco para determinar nesse momento a designação de audiência de instrução e julgamento, eis que o MM. Juiz, ante a apontada nulidade do decisório carente de fundamentação, poderá proferir outra, fornecendo os fundamentos pelos quais entende dispensável a produção da prova oral. Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar para determinar o sobrestamento do processo até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 22 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador